Tribunal: CARF
Processo: 16327.000167/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000167/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.270 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/04/2008
RECEITA BRUTA. ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO. O faturamento das entidades de previdência privada,
equivalente a receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas
decorrentes das atividades econômicas do seu objeto social, ou seja, a
totalidade das receitas operacionais.
RECEITA
BRUTA.
EXCLUSÕES
PREVISTAS
EM
LEI
PARA
DETERMINAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS.
LIMITE DE RECEITA PARA ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL.
INAPLICABILIDADE. Para fins de determinação da receita bruta para
aferição do limite de receita para entrega de DCTF semestral não devem ser
deduzidas as exclusões previstas em lei para determinação das bases de cálculo
do PIS e da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO DE DCTF SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE
COM
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
DA
RECEITA
FEDERAL.
DATA
DE
ENTREGA
PARA
FINS
DE
COMINAÇÃO DE PENALIDADE. Uma vez comprovado que o contribuinte
não conseguiu transmitir DCTF semestral por limitações dos sistemas da
Receita Federal, em descompasso com as próprias instruções normativas que
permitem essa entrega, mas com a cominação da penalidade por atraso na
entrega de DCTFs mensais às quais o contribuinte seria obrigado, ajustam-se as
multas aplicadas considerando-se como data de entrega dessas declarações
àquela em que as DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.

Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988/2020, em face do empate do julgamento, dar-
lhe provimento parcial ao recurso, para reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia
04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008
como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de
entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%, nos termos do
voto condutor. Vencidos os conselheiros Vinicius Guimarães, Larissa Nunes Girard, Denise
Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho que negava provimento ao recurso. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000167/2009-74
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

Acórdão no 3302-010.264, de 15 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
16327.000162/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a de Multa por Atraso na Entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais — DACON Mensal referente ao período em questão.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em síntese:

DACON. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. OPÇÃO PELO DACON
MENSAL.
Ainda que estivesse desobrigado a apresentar o DACON mensal, seria cabível
a multa pelo atraso na entrega. In casu, não restou comprovado que o contribuinte
tomou as devidas providências para exercer o seu pretenso direito de entregar o
DACON semestral.

O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou tempestivamente recurso
voluntário, em resumo, aduzindo que:

- Por ser entidade de previdência complementar não auferiria qualquer tipo de
receita, pois apenas administra os fundos de seus beneficiários, portanto, não estaria
obrigada à entrega de DCTF mensal exigida pelo art. 3o, inciso I, da IN SRF no
695/2006, matéria que independeria de prova como havia argumentado a decisão de
primeira instancia. E segundo a Dacon transmitida, a Fiscalização já teria meios
para ter conhecimento da receita bruta por ela auferida ser inferior a limite de R$
30.000.000,00;
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

- Os débitos declarados em DCTF seriam inferiores a R$ 3.000.000,00, ou seja,
não estaria obrigada à entrega de DCTF mensal exigida pelo art. 3o, inciso II, da IN
SRF no 695/2006;
- Inexistiu qualquer operação de incorporação, fusão ou cisão que implicasse a
transmissão de DCTF mensal conforme previsto no art. 3o, inciso III, da IN SRF no
695/2006;
- A multa por atraso na entrega da declaração seria indevida por diversas
razões, a saber:
a) erro exclusivo da administração que, erroneamente, não teria permitido a
transmissão de DCTF semestral, sendo que o contribuinte adotou as providências
necessárias para regularização, inclusive apresentando Consulta à RFB sobre o
tema;
b) como a consulta foi considerada não formulada, o contribuinte, não tendo
outra opção, antes do trigésimo dia da ciência da solução de consulta, transmitiu as
DCTF mensais, fato que acabou por ensejar a penalidade ora contestada; restaria
comprovada sua boa fé com a conduta adotada;
c) o erro da Receita Federal ficaria mais evidente ao ter aceitado a transmissão
de DACON semestral relativa ao primeiro semestre de 2007, sendo que a IN SRF no
590/2005, em seu art. 2o, exigia que a periodicidade da entrega de DACON deveria
ser o mesmo prazo observado para entrega da DCTF;
requer, ao final, o cancelamento da cobrança com a declaração de nulidade do
lançamento, uma vez que restaria demonstrado que a ausência de entrega da
declaração decorreu de problemas do sistema da própria RFB que não permitiu a
entrega da DCTF semestral, ainda que ela não fosse obrigada à transmissão de
DCTF mensais.

O processo foi convertido em diligência, resultando no Relatório de Diligência
(RD) constante dos autos, concluindo, em resumo, que o conceito de receita bruta não se
confunde com a base de cálculo de PIS e de Cofins, e que, portanto, o cálculo elaborado pelo
contribuinte estaria incorreto, pois não haveria que fazer exclusões específicas na determinação
do PIS e da Cofins para se determinar o valor da receita bruta auferida, conforme demonstrado.
Intimado a se manifestar sobre as conclusões do RD, a Recorrente alega que não
foi atendido o solicitado pela turma julgadora, pois não se ateve aos critérios adotados no
Acórdão 9303-006.484, pois, se observado os mesmos critérios, o cálculo correto deveria
deduzir as exclusões previstas nos §§ 2o, 5o e 6o da Lei no 9.718/98, em especial, nos casos de
entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate
(inciso III do § 6o do art. 3o da Lei no 9.718/98).
Tomando as bases de cálculo de PIS e da Cofins noticiadas em sua petição,
conclui a Recorrente que sua receita bruta auferida no ano em exame e no subsequente foi
inferior ao limite para de obrigatoriedade para transmissão da declaração mensal. A seguir,
discorre a Recorrente sobre a legislação que trata das bases de cálculo das referidas
contribuições, em especial quanto às especificidades das entidades de previdência complementar.
É relatório.

Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Conforme exposto anteriormente, a presente lide versa sobre a exigência
de multa por atraso na transmissão da DCTF.
Essa matéria não é nova neste Conselho e, por diversas oportunidades já
se julgou processos envolvendo a Recorrente, a saber: PA ́s
16327.000145/2009-12 (acórdão 1301-004.518); 16327.000144/2009-60
(acórdão
1301-004.523);
16327.000143/2009-15
(acórdão
1301-
004.522); 16327.000142/2009-71 (acórdão 1301-004.521), sendo que em
todos os casos, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para redução da multa.
Neste cenário, entendo que, por se tratar de questões idênticas aos citados
processos, envolvendo, inclusive períodos e fatos idênticos, adoto como
razões de decidir a decisão proferida no processo 16327.000145/2009-12
(1301-004.518), a saber:

1 ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário já foi conhecido quando de sua conversão em
diligência. De todo modo, ante à sua tempestividade e assinatura por
procurador devidamente habilitado, ratifico o seu conhecimento.
2 MÉRITO
Conforme relatado, o contribuinte transmitia DCTF semestrais até o
ano-calendário de 2006 e, quando da sua tentativa de entrega de DCTF
também semestral relativa ao primeiro semestre de 2007 o sistema da
Receita Federal não permitiu sua transmissão, remetendo-lhe aviso que
estaria sujeito à transmissão de DCTF mensal.
A respeito do tema, assim constava na IN SRF no 695/2006:
Art. 3° Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo ano-
calendário anterior ao período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha
sido superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial
ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à mesma
obrigação em decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita
bruta auferida ou de débitos declarados.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

Alega o contribuinte que não seria obrigado à transmissão da DCTF
mensal por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art.
3o da IN SRF no 695/2006.
Compulsando os autos, não há qualquer indício de que o contribuinte
incidisse nas hipóteses dos incisos II e III do art. 3o da IN SRF no
695/2006 que o obrigasse à entrega da DCTF mensal (do mesmo modo
tratado nas IN SRF 786/2007 e 903/2008).
Há de se analisar, pois, se procede o argumento da Recorrente de que
não auferiria receitas por ser entidade de previdência complementar, ou
seja, se realmente não teria como auferir receita superior a R$ 30
milhões em qualquer ano-calendário.
Isso porque, a meu ver, restou caracterizada a impossibilidade de o
contribuinte transmitir a DCTF Semestral referente ao primeiro semestre
de 2007 (doc. 4 da impugnação), por limitações do sistema, essa também
aplicável em relação ao segundo semestre de 2007 e primeiro semestre
de 2008.
O prazo para entrega de da DCTF, segundo a alínea “a” do inciso II do
art. 8o da IN SRF no 695/2006, era o quinto dia útil do mês de outubro.
Observa-se que a Consulta apresentada pelo contribuinte foi protocolada
em 04/10/2007 (doc. 5 da impugnação), ou seja, não procede a
afirmação da decisão de primeira instância de que não haveria provas
que o contribuinte tentou transmitir a DCTF Semestral no prazo fixado
na referida norma complementar.
Por oportuno, é importante frisar que a apresentação de consulta não
suspende o prazo para apresentação de declarações3.
De todo modo, aguardou o contribuinte o resultado da consulta para
verificar se haveria ou não erro no sistema da RFB. Entretanto, como a
consulta envolvia questões sobre problemas operacionais do contribuinte
para entrega de declaração, a Divisão de Tributação considerou-a não
formulada, e, não lhe restando outra alternativa, antes de 30 dias após a
ciência da solução de consulta, o contribuinte procedeu à transmissão de
todas as DCTF mensais do período. Frise-se: não se tratou de opção do
contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o sistema não aceitava
sua DCTF semestral, e, até mesmo ao arrepio da própria norma da
Receita Federal, pois o parágrafo único do art. 13 da IN SRF no
695/2006 determina que “Em se tratando de entrega indevida da DCTF
Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de
obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo
atraso na entrega das DCTF Mensais relativas ao período considerado”,
ou seja, o sistema deveria ter acatado a DCTF transmitida, realizando a
cobrança, se fosse o caso, das multas por atraso na entrega das DCTF
mensais, o que poderia, ao menos em tese, reduzir a penalidade
aplicável.
É importante frisar que a multa automática que foi gerada em relação à
entrega em atraso da DCTF mensal não levou em consideração a
obrigatoriedade do contribuinte de transmitir a declaração mensal, mas
tão somente o atraso em sua transmissão. Por essa razão, não havia que
se falar em prova, por parte do Fisco, de comprovação de que o
contribuinte auferira mais de R$ 30 milhões de receitas no segundo
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

anterior ao que se referia à DCTF a fim de se comprovar a
obrigatoriedade da transmissão da declaração mensal.
Por essas razões, entendo ser de extrema relevância analisar se o
contribuinte aufere receitas, e, em caso afirmativo, se nos dois anos
anteriores ao período a que se referem as DCTF transmitidas em atraso,
se o montante de receitas superou R$ 30 milhões.
Retornando a esse ponto, a respeito das entidades de previdência
complementar auferirem ou não receitas, a 3a Turma da CSRF firmou
entendimento em sentido afirmativo, conforme se observa no Acórdão no
9303-006.484, julgado na sessão de 13 de março de 2018, cujos
principais fundamentos reproduzo a seguir:
As entidades de previdência complementar estão sujeitas à contribuição para o
PIS de Cofins, nos termos da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, que assim dispõe:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto
tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e
dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que
tenham sido computados como receita;
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP
e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
[...]
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

§7° As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6° restringe-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões.
[...]
Ora, de conformidade com este diploma legal, as receitas contabilizadas sob as
rubricas "custeio do programa administrativo" e "remuneração dos
investimentos administrativos e custeio" decorrem de atividades operacionais
das entidades de previdência privada e integram o faturamento destas pessoas
jurídicas. Tais receitas não estão elencadas, no dispositivo legal transcrito
acima, dentre aquelas passíveis de dedução da base de cálculo das contribuições
para o PIS e Cofins.
Ressalte-se, ainda, que o faturamento das entidades de previdência privada
corresponde à soma de todas as receitas decorrentes das atividades econômicas
do seu objeto social, ou seja, suas receitas operacionais, dentre elas as de
prestação de serviços tributadas nos lançamentos em discussão.
Assim, a decisão do Supremo do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida nos
Recursos Extraordinários n°s 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG que reconheceu a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n°
9.718, de 1998, que havia ampliado a base de cálculo do PIS e da Cofins, não se
aplica ao presente caso.
Naquele julgamento o Ilmo. Sr. Ministro Cezar Peluzo do STF, assim, definiu
faturamento:
"Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das
operações empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição,
enquanto representação quantitativa do fato econômico tributado. Noutras
palavras, o fato gerador constitucional da COFINS são as operações
econômicas que se exteriorizam no faturamento (sua base de cálculo), porque
não poderia nunca corresponder ao ato de emitir faturas, coisa que, como
alternativa semântica possível, seria de todo absurda, pois bastaria à empresa
não emitir faturas para se furtar à tributação." (grifo não-original)
Ainda, segundo o Ilmo. Ministro, "se determinadas instituições prestam tipo de
serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras,
isso não desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial,
de modo que tal produto entra no conceito de 'receita bruta igual a
faturamento".
Dessa forma, independentemente do julgamento do STF que julgou
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS, as pessoas jurídicas
referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, dentre elas as entidades de
previdência privada, estão sujeitas a esta contribuição nos termos da Lei n°
9.718, de 1998, arts. 2° e 3°, ou seja, sobre o seu faturamento mensal
correspondente à soma de todas as receitas oriundas de suas atividades típicas
decorrente de seu objeto social. [grifos nossos]
Outro não é o entendimento do STJ, conforme se verifica, por exemplo,
no RESP no 1.526.447/RS, cujos trechos de interesse de sua ementa,
reproduzem-se a seguir:
[...] CONCEITO DE FATURAMENTO OU RECEITA. MATÉRIA DE ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS PREVISTAS NOS ARTS. 3o, § 6o, III,
DA LEI No 9.718/98 E 1o, V, DA LEI No 9.701/98. AUSÊNCIA DE INTERESSE
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

RECURSAL. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES /
BENEFICIÁRIOS E PATROCINADORES ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECEITAS
OPERACIONAIS
DAS
REFERIDAS
ENTIDADES. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E À
COFINS. INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No
109/01. PRECEDENTE.
[...]
5. As únicas receitas das entidades de previdência complementar, além dos
rendimentos auferidos com a aplicação das reservas técnicas, provisões e fundos
constituídos na forma do art. 9o da Lei Complementar no 109/01, correspondem
às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores, as
quais elas utilizam não só para o pagamento dos benefícios, mas também para
manter-se em funcionamento. Veja- se, portanto, que o argumento de que todas
essas receitas são dos beneficiários é impróprio. Assim, caso as contribuições
vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores não fossem
tributadas como receitas das entidades de previdência complementar, haveria
uma exoneração total de PIS/PASEP e COFINS de tais entidades.
6. A legislação específica aplicável às entidades de previdência complementar
(Lei n. 9.718/98 e Lei n. 9.701/98) não traz isenção das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas correspondentes às contribuições
vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores, apenas permite
determinadas deduções das respectivas bases de cálculo, a exemplo do disposto
nos arts. 3o, § 6o, III, da Lei no 9.718/98 e 1o, V, da Lei no 9.701/98.
7. O disposto no § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01, que exclui a
incidência de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as
contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, não se
refere a tais entidades, mas sim àqueles que vertem as contribuições para elas,
ou seja, a patrocinadora e os participantes/beneficiários.
8. À semelhança do caput, o § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01
somente pode se referir às contribuições devidas pela patrocinadora e pelo
participante/beneficiário, não aproveitando à entidade de previdência
complementar aberta ou fechada. Na mesma linha o § 2o do referido dispositivo
legal exclui a incidência de tributação e contribuições de qualquer natureza
sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre
planos de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo
mesmo participante, tendo em vista que o valor da portabilidade é do
participante/beneficiário, diferente das contribuições vertidas às entidades de
previdência complementar que são receita operacional delas, pois dali é que
elas tiram o seu sustento.
9. Indubitável a incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas das
entidades de previdência complementar, abertas ou fechadas, correspondentes
às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores.
Precedente: AgRg no REsp no 1.249.476/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 26.6.2012. (STJ - REsp: 1.526.447 RS , Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, sessão de 01/12/2015)
Nesse mesmo sentido, a própria IN SRF no 247/2002, citada pelo
contribuinte, depõe contra seu argumento. Veja-se:
Art. 29. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para
efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou
deduzir da receita bruta o valor:
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou
reservas técnicas;
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos destinados
ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; e
III - do imposto de renda de que trata o art. 2° da Medida Provisória n° 2.222,
de 4 de setembro de 2001.
Ora, se as entidades de previdência complementar podem excluir da base
de cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e considerando-se
que o fato gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse
considerado como a receita bruta, é evidente que a Recorrente aufere
receita bruta.
Contudo, o fato de o contribuinte auferir receitas não significa,
automaticamente, que estaria obrigado à entrega da DCTF mensal.
Em seu recurso voluntário, contrapondo-se aos argumentos da DRJ (a
teor do que dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), o
contribuinte anexou cópia de seus balancetes referentes aos anos-
calendário de 2005 e 2006 (a fim de comprovar que nos dois anos
anteriores ao período a que se referem as DCTF mensais em questão não
teria auferido receitas).
Em sede de diligência, a autoridade fiscal apontou que não se confundem
os conceitos de receita bruta e da base de cálculo do PIS e da Cofins. Já
a Recorrente aponta que esta turma julgadora determinou a utilização do
critério adotado no Acórdão no 9303-006.484, ou seja, excluindo-se as
rubricas previstas em lei para determinação das bases de cálculo do PIS
e da Cofins.
Pois bem, entendo não assistir razão ao contribuinte. Ao me referir ao
precedente firmado no Acórdão no 9303-006.484, obviamente quis dele
extrair o conceito de receita bruta, sem qualquer relação com as
exclusões da própria receita bruta que se realizam para determinar as
bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Conforme já salientado, o art. 2o da Lei no 9.718/98, determina que as
contribuições para o PIS e para a Cofins serão calculadas com base no
seu faturamento, assim entendido como receita bruta (art. 3o). Aliás, as
exclusões citadas pela Recorrente, nos exatos termos do § 2o do art. 3o
desse mesmo diploma legal, se fazem da própria receita bruta. Peço
vênia para mais uma vez transcrever esses trechos da referia norma:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no
247/2002, se é autorizado às entidades de previdência complementar
excluir da base de cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e
levando-se em conta que o fato gerador dessas contribuições é o
faturamento, sendo esse considerado como a receita bruta, é evidente
que as entidades de previdência complementar auferem receita bruta,
sendo distintos os conceitos de receita bruta auferida pelo contribuinte e
as bases de cálculo de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor
do que dispõe o já transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e
mesmo dispositivo na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008,
IN SRF no 903/2008 vigente a partir de 01/01/2009 -, era obrigada à
transmissão de DCTFs mensais.
Ressalto ainda que o fato de o sistema ter permitido o contribuinte
transmitir Dacons Semestrais em nada altera o panorama, pois, a rigor,
poderia a interessada ter recebido notificações de lançamento em razão
do atraso na transmissão também daquelas declarações no regime
mensal.
Contudo, entendo ser o caso de se dar provimento parcial ao recurso
voluntário para adequar a penalidade exigida do contribuinte à
legislação que rege a matéria.
Veja-se que o art. 13 da IN SRF no 695/20064-5 assim dispõe:
Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira declaração
entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos, salvo nos
casos de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se
enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal.
Parágrafo único. Em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por
pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de
entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das
DCTF Mensais relativas ao período considerado.
No caso concreto, não há dúvidas que o contribuinte aguardou o
resultado da consulta para verificar se haveria ou não erro no sistema da
RFB.
Cientificado da decisão em 23/11/2008 da consulta que concluiu que a
dúvida apresentada envolvia questões sobre problemas operacionais do
contribuinte para entrega de declaração, considerando-a não formulada,
e, não lhe restando outra alternativa, antes de 30 dias após a ciência da
solução de consulta (23/12/2008), o contribuinte procedeu à transmissão
de todas as DCTF mensais do período.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

Desse modo, resta evidente que a entrega em atraso não se tratou de
opção do contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o sistema não
aceitava sua DCTF semestral, aliás, ao arrepio da própria norma da
Receita Federal, pois o parágrafo único do art. 13 da IN SRF no
695/2006 determinava que “Em se tratando de entrega indevida da
DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses
de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será devida a multa
pelo atraso na entrega das DCTF Mensais relativas ao período
considerado”, ou seja, o sistema deveria ter acatado a DCTF
transmitida, realizando a cobrança, se fosse o caso, das multas por
atraso na entrega das DCTF mensais.
Não o sendo de feito de forma automática, entendo que se deve aplicar
esse entendimento no julgamento do presente recurso, devendo a
penalidade ser cominada levando-se em consideração a data em que o
contribuinte buscou, sem sucesso, transmitir inicialmente a DCTF do
primeiro semestre (conforme doc. 4 anexo à manifestação de
inconformidade). Considerando-se que a Consulta foi apresentada em
04/10/2007, à guisa de outra informação, pode-se que concluir que ao
menos nessa data houve a tentativa de transmissão da DCTF Semestral
que deveria ter sido acatada pelo Fisco como DCTFs mensais,
calculando-se as penalidades de acordo com a data de entrega que seria
prevista para cada DCTF mensal.
De igual forma, em relação às DCTFs do segundo semestre de 2007, o
prazo limite para entrega era o 5o dia útil do mês de abril de 2008, e,
relativamente à DCTF do 1o semestre de 2008, o prazo fatal seria o 5o
dia útil do mês de outubro de 2008, nos termos do art. 7o da IN SRF no
786/2007, vigente a partir de 01/01/2008.
Assim sendo, para a DCTF do 1a semestre de 2007, a penalidade deve ser
recalculada nos termos do art. 10 da IN SRF no 695/20066, qual seja, de
dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
dos impostos e contribuições informados na DCTF (inciso I), tendo como
termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entrega (§ 1o) - assim
considerada a data de 04/10/2007 – aplicando-se a redução de 50%
prevista no inciso I do § 2o do mesmo artigo, uma vez que a DCTF foi
apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
Em relação à DCTF do segundo semestre de 2007, a penalidade prevista
no art. 9o da IN SRF 786/2007 (com redação idêntica ao art. 10 da IN
SRF no 695/2006) deve ser aplicada considerando-se como tendo sido
transmitidas as DCTF em 07/04/2008 (5o dia útil do mês de abril de
2008), aplicando-se também a redução de 50% prevista no inciso I do §
2o do mesmo artigo.
No que atine à DCTF do primeiro semestre de 2008, a data limite para
entrega era o dia 07/10/2008, e deve-se considerar essa data como sendo
a data de entrega das DCTF mensais para fins de aplicação da
penalidade prevista no art. 9o da IN SRF 903/2008 (com redação idêntica
ao art. 10 da IN SRF no 695/2006), também com a redução de 50%
prevista no inciso I do § 2o do mesmo artigo.
Especificamente em relação às DCTF de julho, agosto e setembro de
2008, considerando que foram efetivamente transmitidas somente após a
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.270 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000167/2009-74

ciência da solução de consulta, mas antes do prazo que seria previsto
para a entrega das DCTF semestral (5o dia útil de abril de 2009), e tendo
em vista que já foi aplicado o redutor de 50% em razão de terem sido
transmitidas antes do início de qualquer procedimento fiscal, as
penalidades se mantêm integralmente.
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data
de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008
como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia
07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de
2008, todas com redução de 50%, conforme descrito no item anterior
deste voto.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das DCTFs
do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das DCTFs do segundo
semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de
2008, todas com redução de 50%, conforme descrito no item anterior deste voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso, para reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de
entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das
DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do
primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital